Tribunal: STJ
Processo: 1020451-54.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688481 - MT(2024/0248686-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROMEU LUIZ FOLLE JUNIOR LTDA
ADVOGADOS
: MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - MT010401O
THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - MT017009O
FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - MT018415
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: MARIO R DE OLIVEIRA COMERCIO
AGRAVADO
: MARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - MT019614
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO E BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por inexistência de violação aos
arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro, com pedido de
levantamento de constrição e sustação de leilão de imóvel. O valor da causa foi
fixado em R$ 21.906,31.
3. A sentença julgou improcedentes os embargos de terceiro.
4. A Corte de origem desproveu a apelação e rejeitou os embargos de declaração,
por não evidenciada a boa-fé do adquirente diante da dispensa de certidões e da
ausência de prova do pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão e ausência de
fundamentação no acórdão recorrido, com violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC;
(ii) saber se o acórdão deixou de observar precedentes qualificados do STJ, nos
termos do
III e IV, do CPC; (iii) saber se a dispensa de certidões de feitos
art. 927,
ajuizados, à luz do
o, §§1o e 2o, da
poderia afastar a boa-fé
art. 1
Lei n. 7.433/1985,
do adquirente; (iv) saber se cabia o cancelamento de medidas constritivas com
base no
do CPC; e (v) saber se há divergência jurisprudencial em relação
art. 681
ao Tema 243 e à Súmula n. 375 do STJ.
Documento eletrônico VDA54869506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b83a23d8-7585-43a5-826f-905a059961ee

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
apreciou de modo claro e fundamentado as teses sobre o Tema 243 e a Súmula n.
375 do STJ, a presunção de boa-fé e o exame dos documentos, não havendo
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão da conclusão sobre a boa-fé do
adquirente e a suficiência da prova do pagamento, por demandar reexame do
conjunto fático-probatório.
8. O acórdão estadual aplicou distinguishing quanto aos arts. 927, III e IV, e 681
do CPC com base nas particularidades probatórias do caso, sendo inviável a
revisão em recurso especial por óbice da Súmula n. 7 do STJ.
9. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, porque a incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto às teses veiculadas pela alínea a impede o
conhecimento pela alínea c sobre a mesma matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta de forma clara e completa as questões controvertidas.
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à boa-fé do adquirente e à prova do pagamento, o que também
prejudica o conhecimento do dissídio jurisprudencial. 3. A aplicação de
precedentes qualificados do
do CPC pode ser afastada por distinguishing
art. 927
quando a decisão se fundamenta em elementos probatórios específicos do caso.”
CPC, arts. 489 §1o IV VI, 1.022 II, 927 III IV,
Dispositivos relevantes citados:
681, 85 §11;
§§1o, 2o.
Lei n. 7.433/1985, art. 1
STJ, Súmulas n. 7, 375; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 8/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54869506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b83a23d8-7585-43a5-826f-905a059961ee

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b83a23d8-7585-43a5-826f-905a059961ee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688481 - MT(2024/0248686-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROMEU LUIZ FOLLE JUNIOR LTDA
ADVOGADOS
: MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - MT010401O
THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - MT017009O
FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - MT018415
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: MARIO R DE OLIVEIRA COMERCIO
AGRAVADO
: MARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - MT019614
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO E BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por inexistência de violação aos
arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro, com pedido de
levantamento de constrição e sustação de leilão de imóvel. O valor da causa foi
fixado em R$ 21.906,31.
3. A sentença julgou improcedentes os embargos de terceiro.
4. A Corte de origem desproveu a apelação e rejeitou os embargos de declaração,
por não evidenciada a boa-fé do adquirente diante da dispensa de certidões e da
ausência de prova do pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão e ausência de
fundamentação no acórdão recorrido, com violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC;
(ii) saber se o acórdão deixou de observar precedentes qualificados do STJ, nos
termos do
III e IV, do CPC; (iii) saber se a dispensa de certidões de feitos
art. 927,
ajuizados, à luz do
o, §§1o e 2o, da
poderia afastar a boa-fé
art. 1
Lei n. 7.433/1985,
do adquirente; (iv) saber se cabia o cancelamento de medidas constritivas com
base no
do CPC; e (v) saber se há divergência jurisprudencial em relação
art. 681
ao Tema 243 e à Súmula n. 375 do STJ.
Documento eletrônico VDA54537215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:54
Código de Controle do Documento: e613bd24-409f-40b6-a821-7dcc434297c6

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
apreciou de modo claro e fundamentado as teses sobre o Tema 243 e a Súmula n.
375 do STJ, a presunção de boa-fé e o exame dos documentos, não havendo
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão da conclusão sobre a boa-fé do
adquirente e a suficiência da prova do pagamento, por demandar reexame do
conjunto fático-probatório.
8. O acórdão estadual aplicou distinguishing quanto aos arts. 927, III e IV, e 681
do CPC com base nas particularidades probatórias do caso, sendo inviável a
revisão em recurso especial por óbice da Súmula n. 7 do STJ.
9. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, porque a incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto às teses veiculadas pela alínea a impede o
conhecimento pela alínea c sobre a mesma matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta de forma clara e completa as questões controvertidas.
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à boa-fé do adquirente e à prova do pagamento, o que também
prejudica o conhecimento do dissídio jurisprudencial. 3. A aplicação de
precedentes qualificados do
do CPC pode ser afastada por distinguishing
art. 927
quando a decisão se fundamenta em elementos probatórios específicos do caso.”
CPC, arts. 489 §1o IV VI, 1.022 II, 927 III IV,
Dispositivos relevantes citados:
681, 85 §11;
§§1o, 2o.
Lei n. 7.433/1985, art. 1
STJ, Súmulas n. 7, 375; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 8/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROMEU LUIZ
FOLLE JUNIOR LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e por inexistir evidência de violação aos arts.
489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil. Alega a parte
Documento eletrônico VDA54537215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:54
Código de Controle do Documento: e613bd24-409f-40b6-a821-7dcc434297c6

agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram
atendidos.
Contraminuta às fls. 1366-1376.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em apelação cível, nos autos de ação de embargos de terceiro.
O julgado foi assim ementado (fl. 1041):
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM
EXECUÇÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO PELO TERCEIRO EMBARGANTE
ANTES DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E DA PENHORA –
IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE QUE
RECAI SOBRE EXEQUENTE EMBARGADO – TESES 1.2 , 1.3 E 1.4 DO
TEMA 243 DO STJ FIRMADAS EM RECURSO REPETITIVO – COMPRA E
VENDA DO IMÓVEL OBJETO DA PENHORA – ATO FORMAL – DISPENSA
EXPRESSA
PELO
ADQUIRENTE
EMBARGANTE
DE
CERTIDÃO
NEGATIVA DE FEITOS AJUIZADOS CONTRA O ALIENANTE – BOA-FÉ
NÃO EVIDENCIADA – AUSENCIA DE PROVA DA LEGÍTIMA AQUISIÇÃO
E DO EFETIVO PAGAMENTO – TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR
OUTRA EMPRESA EM FAVOR DE TERCEIROS SEM VÍNCULO COM O
EMBARGANTE – RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1134):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM EXECUÇÃO – IMÓVEL
ADQUIRIDO PELO TERCEIRO EMBARGANTE ANTES DA AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA E DA PENHORA – IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA PROVA
DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE QUE RECAI SOBRE EXEQUENTE
EMBARGADO – TESES 1.2, 1.3 E 1.4 DO TEMA 243 DO STJ FIRMADAS EM
RECURSO REPETITIVO – COMPRA E VENDA DO IMÓVEL OBJETO DA
PENHORA – ATO FORMAL – DISPENSA EXPRESSA PELO ADQUIRENTE
EMBARGANTE DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS AJUIZADOS
CONTRA O ALIENANTE – BOA-FÉ NÃO EVIDENCIADA – AUSENCIA DE
PROVA DA LEGÍTIMA AQUISIÇÃO E DO EFETIVO PAGAMENTO –
ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA
TENTATIVA DE REDISCUTIR A CAUSA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54537215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:54
Código de Controle do Documento: e613bd24-409f-40b6-a821-7dcc434297c6

a) 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido não teria
observado precedentes vinculantes (Tema 243 e Súmula 375 do STJ) e teria
incorrido em omissão quanto a pontos específicos: presunção de boa-fé do
adquirente; inexigibilidade de certidões de feitos ajuizados; e exame de
documentos sobre pagamento e cadeia aquisitiva;
b) 927, III e IV, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido teria
deixado de seguir os precedentes qualificados desta Corte Superior;
c) 1o, §§1o e 2o, da
porquanto, após a alteração pela
Lei n. 7.433/1985,
não se exigiriam certidões de feitos ajuizados para a lavratura
Lei n. 13.097/2015,
de escrituras imobiliárias; e
d) 681, do Código de Processo Civil, visto que requereu o cancelamento de
medidas constritivas, tendo sustentado propriedade livre do bem.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a dispensa de
certidões revelaria ausência de boa-fé e afastaria a proteção de terceiros quando
inexistente averbação de penhora, divergiu do entendimento firmado no Tema 243
e na Súmula 375 do STJ, além de precedentes desta Corte (Doc. 06 indicado na
petição).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a validade da
aquisição, com o cancelamento de constrições sobre a matrícula n. 44.289; requer
ainda o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido por violação
aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, com retorno dos autos ao
Tribunal de origem; e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.
Contrarrazões às fls. 1366-1376.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54537215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:54
Código de Controle do Documento: e613bd24-409f-40b6-a821-7dcc434297c6

A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro, em que a
parte autora pleiteou o levantamento da constrição judicial e a sustação de leilão
do imóvel Lote 16, quadra 04, Parque Residencial Dom Bosco, matrícula n.
44.289. O valor da causa foi fixado em R$ 21.906,31.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
embargos de terceiro.
A Corte de origem desproveu a apelação, mantendo a improcedência,
por entender não evidenciada a boa-fé do adquirente à vista da dispensa de
certidões de feitos e da ausência da prova de pagamento; os embargos de
declaração foram rejeitados.
I - Da negativa de prestação jurisdicional
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão recorrido
incorreu em omissão e ausência de fundamentação, pois não teria observado os
precedentes do Tema 243 e da Súmula 375 do STJ; não teria enfrentado a
presunção de boa-fé; a inexigibilidade de certidões de feitos ajuizados; e não teria
examinado documentos que indicariam o pagamento e a cadeia aquisitiva do
imóvel.
Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, visto que a Corte de
art. 1.022,
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
A questão referente à omissão e ausência de fundamentação – quanto à
observância do Tema 243 e da Súmula 375 do STJ, à presunção de boa-fé, à
inexigibilidade de certidões de feitos e ao exame dos documentos de pagamento e
da cadeia aquisitiva – foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu
haver elementos a afastar a presunção da boa-fé, além da falta de provas do
pagamento.
Documento eletrônico VDA54537215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:54
Código de Controle do Documento: e613bd24-409f-40b6-a821-7dcc434297c6

Confira-se (fls.
):
1047/1052
Conforme cediço, ao julgar o R Esp n.
a Corte Especial do STJ
956.943/PR,
afetou através do , como representativo de controvérsia em Tema 243 , a questão
relativa aos requisitos necessários ao reconhecimento derecurso repetitivo fraude de
execução envolvendo a compra e venda de bens imóveis do devedor insolvente por
terceiros. Na ocasião restaram cristalizadas cinco teses paradigmas assim
destacadas: “1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de
execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do
-A do CPC. 1.2. O
art. 615
reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (
. 1.3. A
Súmula n. 375/STJ)
presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo
milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da
penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro
adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar , sob pena de torna-se
letra morta o disposto no
§ 4o, doo alienante à insolvência CPC. 1.5.
art. 659,
Conforme previsto no § 3o do
-A do CPC, presume-se em fraude de
art. 615
execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no
dispositivo.” Como se pode depreender das teses , e do referido 1.2 1.3 1.4 Tema, o
fato de a aquisição do imóvel pela embargante ter se dado após a citação do
alienante em ação capaz de levá-lo à insolvência não é razão suficiente para o
deferimento da liminar ou tutela de urgência em autos de embargos de terceiro.
Segundo a , à míngua de prévio registro da existência daTese 1.4 ação/execução
capaz de levar o devedor à insolvência na matrícula de bens imóveis a ele
pertencentes, incumbirá ao credor, em regra, o ônus de demonstrar que aquele que
adquiriu um dos bens do inadimplente demandado o fez com prévio conhecimento
do estado de insolvência ou pré-insolvência do alienante. No caso, pelo que se pode
depreender do
do CRI do 6o Ofício da Capital da matrícula de ID. n.
R-05/44.289
171294903 - Pág. 2, datado de
por ocasião da aquisição do imóvel pelo
14/05/2019,
apelante, não havia qualquer registro, averbação ou anotação da existência da ação,
muito menos de que tal bem tivesse sido penhorado ou gravado de qualquer ônus.
Vejamos:
(...)
Ocorre, entretanto, que o simples fato de não haver averbação registro da
penhora na matrícula do imóvel não impede o juízo de exigir da embargante as
o, ou
provas mínimas da efetiva ocorrência do negócio a obstaculizar a constriçã
mesmo buscar, dentro arcabouço probatório, elementos capazes de infirmar a boa-fé
invocada pelo adquirente. E nesse particular, o primeiro ponto a derruir a tese da
apelante é o fato de que, por ocasião do suposto negócio, a embargante
recorrente ter dispensado a apresentação de certidões negativas de feitos
ajuizados contra o alienante, assumindo toda responsabilidade decorrentes
. Vejamos: (ID. n. 171294902 - Pág.
). Ao assim agir, o
dessa dispensa
1/2
adquirente apelante assumiu os riscos de o bem encontrar-se constrito por
determinação judicial, ainda que, como no caso dos autos, ônus não estivesse
Documento eletrônico VDA54537215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:54
Código de Controle do Documento: e613bd24-409f-40b6-a821-7dcc434297c6

devidamente averbado na forma dos artigos art.615-A e art.659, §4o, ambos do
e dos art.828 e art.844, ambos do
não podendo, assim, invocar
CPC/73,
CPC/15,
uma possível boa-fé se não tomou as cautelas mínimas, de sabença comezinha.
Aliás, em consulta ao site da Receita Federal através do CNPJ da embargante,
é possível depreender que a principal atividade econômica da referida empresa
é a construção de edifícios, o que faz presumir que tenha uma experiência
muito maior do que a de uma pessoa física comum, sendo-lhe ainda mais
exigível a busca de certidões negativas de feitos judiciais capazes de levar o
.
alienante à insolvência
(...)
E, por fim, a ausência de boa-fé capaz justificar o acolhimento dos
embargos de terceiro ressai do fato de que, oportunizada a comprovação da
legítima aquisição do bem, além de contar uma nova versão dos fatos diversa
da inicial, o embargante tentou comprovar a legitimidade da aquisição do
imóvel a partir de comprovantes de transferências bancárias que, além de
efetivadas pela empresa ÉPOCA FOMENTO MERCANTIL LTDA – cujos
sócios são genitores do titular da pessoa jurídica embargante –, tiveram, ainda,
como beneficiários, as pessoas físicas LUCIANO AUGUSTO NEVES e esposa ,
ILDANETE AUXILIADORA RODRIGUES NEVES que, até então, jamais
haviam aparecido nos autos.
Importante aqui frisar que não há um só elemento probatório, ou mesmo
indiciário, capaz de corroborar a nova versão dos fatos de que LUCIANO e
ILDANETE seriam os adquirentes do imóvel ainda em 2010, e não tivessem
qualquer inicio de prova escrita a corroborar essa narrativa. Não há nem mesmo um
contrato particular, ou ainda, uma minuta assinada pelo executado (suposto
vendedor) e pelo casal beneficiário das transferências e supostos antecessores do
embargante. Com isso, entendo que não demonstrados os requisitos do caput do art.
674 do
a ensejar a blindagem patrimonial do embargante, o que torna
CPC/15
irrepreensível a sentença de improcedência.
Assim, não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de
vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante.
II -
o, §2o, da
Art. 1
Lei n. 7.433/1985
Alega o recorrente que o acórdão recorrido contrariou a
pois, após a
não se exige certidão de feitos
Lei n. 7.433/1985,
Lei n. 13.097/2015,
Documento eletrônico VDA54537215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:54
Código de Controle do Documento: e613bd24-409f-40b6-a821-7dcc434297c6

ajuizados para a lavratura de escrituras públicas, não podendo a dispensa dessas
certidões afastar a boa-fé do adquirente.
Ocorre que o Tribunal de origem não afastou a presunção da boa-fé pela
mera ausência do registro da penhora, mas por outros elementos, como: 1) o fato
de que a agravante possuir como principal atividade econômica a construção de
edifícios, o que faz presumir que tenha uma experiência muito maior do que a de
uma pessoa física comum, sendo-lhe ainda mais exigível a busca de certidões
negativas; 2) a ausência de prova de pagamento, ou seja, da própria negociação
legítima do imóvel (contradições nas versões de como teria adquirido o bem);
portanto, examinando o conjunto probatório, concluiu que a dispensa de certidões
e a insuficiência da prova do pagamento não evidenciaram a boa-fé do adquirente.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 927, III e IV, e 681, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que o acórdão recorrido deixou de observar
precedentes qualificados desta Corte (arts. 927, III e IV) e pugna pelo
cancelamento das medidas constritivas (art. 681).
O acórdão recorrido decidiu com base em fundamentos fático-
probatórios, enfrentando os mencionados precedentes qualificados e aplicando o
quanto ao caso concreto.
distinguishing
Rever tal conclusão implicaria revolvimento do acervo probatório, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
Alega o recorrente dissídio em face do Tema 243 e da Súmula 375 do
STJ, sustentando que a dispensa de certidões não afastaria a proteção do terceiro
quando inexistente averbação da penhora.
Documento eletrônico VDA54537215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:54
Código de Controle do Documento: e613bd24-409f-40b6-a821-7dcc434297c6

Prejudicada a análise do dissídio, pois a incidência da Súmula n. 7 do
STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.866.385/DF,
de
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
relator
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
V - Dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte de
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 2% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54537215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:54
Código de Controle do Documento: e613bd24-409f-40b6-a821-7dcc434297c6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.688.481 / MT
Número Registro: 2024/0248686-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10204515420228110041
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROMEU LUIZ FOLLE JUNIOR LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - MT018415
THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - MT017009O
MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - MT010401O
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: MARIO R DE OLIVEIRA COMERCIO
AGRAVADO
: MARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - MT019614
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54844279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:23
Código de Controle do Documento: beb5f0a6-043b-4cfb-ac2c-48694ccb5e5e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:23
Código de Controle do Documento: beb5f0a6-043b-4cfb-ac2c-48694ccb5e5e